Tribunal: TCU
Processo: 010.853/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame (peça 19) interposto por Wania Miraci Viegas contra o Acórdão 4358/2022-Segunda Câmara (peça 8, Rel. Min. Antonio Anastasia).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 4358/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Antonio Anastasia); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. registrar, excepcionalmente, o ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. tornar sem efeito os subitens 1.7.2.1 e 1.7.2.2 da deliberação recorrida, mantendo o pagamento da parcela, nos termos da modulação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, uma vez que está amparado em decisão transitado em julgado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.3. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.